Tribunal: TJMT
Processo: 1018079-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018079-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARMEM FLORES - CPF: 615.737.011-49 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ESPECÍFICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2023, determinou o refaturamento com base na média dos doze meses anteriores e fixou indenização por danos morais em favor da consumidora em razão do corte indevido do serviço, mesmo após o pagamento das faturas vencidas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se as faturas impugnadas, cujo consumo registrado superou significativamente a média histórica da unidade, foram regularmente calculadas; e

(ii) saber se a suspensão do fornecimento de energia, fundada em tais faturas, gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é consumerista e autoriza a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), impondo à concessionária demonstrar a regularidade das medições.

Os consumos impugnados destoaram da média histórica, e a concessionária não apresentou prova técnica específica que justificasse o aumento abrupto, nem realizou inspeção no local ou perícia no medidor.

Ante a ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (CPC, art. 373, II), correta a revisão das faturas.

A suspensão do fornecimento, fundada em débitos reconhecidos como indevidos, configura falha na prestação do serviço, sendo o dano moral presumido.

O valor de R$ 7.000,00 é proporcional e observante dos parâmetros desta Corte, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A revisão das faturas de energia elétrica é devida quando o consumo registrado se afasta de forma expressiva da média histórica, sem prova técnica específica que justifique a variação. 2. A suspensão do fornecimento de energia fundada em cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 468.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 20.03.2014; TJMT, N.U 1007130-95.2024.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2025; TJMT, N.U 1045460-86.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Conhecimento c/c Revisão de Faturas de Consumo (no.1018079-64.2024.8.11.0041), movida por
CARMEM FLORES
que JULGOU PROCEDENTE a ação para: I - RATIFICAR os termos da tutela anteriormente deferida e DECLARAR inexistentes as faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023, devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida; II - CONDENOU a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção; III - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENOU ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitrou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformada, a concessionária interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que: (i) o consumo contestado foi faturado a partir da leitura coletada em campo, correspondendo exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor; (ii) não há provas de irregularidade até o ponto de entrega que estabeleça nexo de causalidade entre falha da empresa e aumento do consumo; (iii) a variação de consumo decorre de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel; (iv) não houve ato ilícito a justificar a condenação por danos morais, pois a suspensão do fornecimento decorreu do inadimplemento da consumidora; e (v) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

CARMEM FLORES
ingressou com a Ação de Conhecimento c/c Revisão de Faturas de Consumo (no.1018079-64.2024.8.11.0041) movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
alegando ser titular da unidade consumidora no 6164205-98 e que, embora seu consumo mensal de energia elétrica sempre tenha se mantido em uma média de 139,5 kWh, a partir de novembro de 2023 passou a receber faturas com valores excessivos, registrando consumo de 345 kWh (R$ 463,28) em novembro/2023 e 334 kWh (R$ 358,59) em dezembro/2023, os quais considerou indevidos e abusivos.

Afirmou que buscou solução administrativa junto ao PROCON, sem êxito, e que, em razão da impossibilidade de arcar com os valores cobrados, teve o fornecimento de energia suspenso em 29/04/2024, mesmo após ter quitado as faturas em atraso no dia 30/04/2024, sem que houvesse o restabelecimento do serviço.

Requereu a declaração de inexigibilidade das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2023, com readequação à média histórica de consumo, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tutela antecipada foi deferida para determinar a imediata religação do fornecimento de energia e a suspensão da cobrança das faturas impugnadas, bem como para vedar a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Em contestação, a requerida, ora apelante, defendeu a regularidade das medições e dos lançamentos realizados, sustentando que não houve erro ou falha técnica no equipamento e que os valores cobrados são legítimos, atribuindo o aumento do consumo a fatores climáticos, especialmente ao período de elevação de temperatura conhecido como "onda de calor", que teria impactado diretamente o uso de aparelhos de climatização.

Após a apresentação de impugnação à contestação, o magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) ratificar os termos da tutela anteriormente deferida e declarar inexistentes as faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023, determinando a revisão dos valores com base na média de consumo do último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida; (ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora mediante taxa SELIC a partir da citação; e (iii) condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformada, a concessionária interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária; variação de consumo dentro da normalidade; pugnando pela improcedência da ação. Subsidiariamente, reduzir o dano moral, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à legalidade das cobranças efetuadas pela apelante nos meses de novembro e dezembro de 2023, bem como à ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor." (AgRg no AREsp 468.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 07/04/2014)

Nesse contexto, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte autora, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas.

No mérito, verifico que a sentença não merece reparos quanto à declaração de inexigibilidade das faturas contestadas.

Conforme documentação acostada aos autos, restou demonstrado que o consumo médio da unidade consumidora da apelada nos seis meses anteriores às faturas impugnadas oscilava entre 115 kWh e 166 kWh, com média aproximada de 139,5 kWh. No documento encartado aos autos pela concessionária apelante (id. 310073488 – Pág.1 em “Dados de Faturamento/Arrecadação” informa que a média de consumo é de 172 kWh.

Contudo, nos meses de novembro e dezembro de 2023, os consumos registrados saltaram para 345 kWh e 334 kWh, respectivamente, representando um aumento superior a quase 100% em relação à média histórica.

A apelante sustenta que o aumento do consumo seria decorrente de fatores climáticos, especialmente do período de elevação de temperatura conhecido como "onda de calor", que teria impactado diretamente o uso de aparelhos de climatização. Contudo, tal alegação não veio acompanhada de elementos probatórios específicos que demonstrassem a correlação entre o fenômeno climático e o consumo registrado na unidade consumidora da apelada.

Embora a concessionária tenha apresentado informações genéricas sobre o aumento de temperatura no período e seu impacto no consumo de energia, não produziu prova técnica específica que justificasse o aumento abrupto verificado na unidade consumidora em questão, como, por exemplo, a realização de inspeção técnica no local que pudesse identificar equipamentos de alto consumo ou alterações na rotina de utilização.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, cabia à concessionária demonstrar que o consumo registrado correspondia à realidade, seja por meio de perícia técnica no medidor, seja por meio de inspeção que pudesse identificar as causas do aumento abrupto.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo discrepância significativa entre o consumo histórico e o faturado, sem justificativa técnica plausível, impõe-se a revisão das faturas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA REGULAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – REFATURAMENTO DEVIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). A dívida imputada ao consumidor é indevida ante a ausência de provas nos autos dos critérios adotados pela concessionária para efetuar os cálculos das faturas de energia elétrica em questão, em especial quando ausentes quaisquer modificações na referida unidade consumidora capazes de gerar aumento no consumo. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1007130-95.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

No caso em análise, a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade das cobranças impugnadas, limitando-se a alegar, genericamente, que o aumento do consumo seria decorrente de fatores climáticos, sem apresentar elementos probatórios específicos que justificassem o aumento abrupto verificado na unidade consumidora da apelada.

Assim, correta a sentença ao determinar a revisão das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2023, com base na média de consumo do último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida.

Quanto aos danos morais, também não merece reforma a sentença.

É incontroverso nos autos que a apelada teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em razão do inadimplemento das faturas que foram reconhecidas como indevidas, mesmo após ter quitado as faturas em atraso, sem que houvesse o restabelecimento do serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a suspensão indevida do fornecimento de serviço público essencial, como energia elétrica, configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação de efetivo prejuízo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – FATURA DE ENERGIA EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO – REFATURAMENTO DEVIDO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – VALOR MODERADO E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbia à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve a correta medição de consumo na unidade consumidora do requerente, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que apenas se limitou a apontar a regularidade das cobranças impugnadas pela parte autora.

Como consequência lógica da cobrança indevida, também resta evidente a ilegalidade do corte de energia elétrica devendo a empresa requerida responder objetivamente pelos danos causados à vítima, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser mantida, inclusive quanto ao seu valor, que está em consonância com os parâmetros deste Sodalício.

(N.U 1045460-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

No caso em análise, a suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em cobrança indevida, sem prévia averiguação técnica, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Não se vislumbra, portanto, razão para redução do valor arbitrado, que se encontra em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025